Tribunal: TJES
Processo: 5007963-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007963-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODRIGO DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA CUSTÓDIA NO PRAZO DO ART. 316, § 1º, DO CPP. CONTEXTO CONCRETO QUE AFASTA ILEGALIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU CITADO POR EDITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Rodrigo dos Santos, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva por mais de nove meses, sem a devida reavaliação prevista no artigo 316, § 1º, do CPP. A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo legal implica nulidade e enseja a revogação da medida cautelar; (ii) apurar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando-se as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de revisão da prisão cautelar no prazo do art. 316, § 1º, do CPP, não implica soltura automática, sendo necessária a análise do contexto fático e jurídico que fundamenta a prisão, especialmente quando persistem elementos concretos que justificam a medida extrema.

4.
A citação por edital do paciente, após diligências frustradas para sua localização, afasta a alegação de inércia estatal e descaracteriza o suposto excesso de prazo, haja vista que a demora decorre de circunstância atribuível ao próprio acusado.

5.
O juízo de origem fundamenta adequadamente a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, relacionados à prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06), no contexto da “Operação Harpia”.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a razoabilidade da duração da prisão preventiva deve ser aferida com base na complexidade do feito, na pluralidade de réus e na dificuldade de localização do acusado, circunstâncias presentes no caso.

7.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, diante da periculosidade concreta atribuída ao paciente e da insuficiência de medidas alternativas para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo do art. 316, § 1º, do CPP, não acarreta nulidade automática, devendo ser considerado o contexto fático-processual.

2. A demora na citação e tramitação processual, quando atribuída à não localização do réu, não configura excesso de prazo.

3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 366; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 191.488/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007963-04.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RODRIGO DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

RODRIGO DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto nos artigos 33, “caput”, 35 e 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta que o paciente encontra-se preso há 09 (nove) meses, sem a devida revisão da medida cautelar.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, consta nos autos originários que o mandado de prisão foi expedido ainda no ano de 2013, tendo o paciente sido regularmente notificado por edital, em 20/01/2014 (p. 356), diante do fato de não ter sido localizado no endereço constante dos autos, conforme certidão acostada aos autos, em 24/07/2013 (p.285), o que afasta, de plano, a alegação de inércia estatal injustificada ou de desídia do juízo de origem.

Ressalte-se que a citação por edital somente ocorre quando, diligenciadas as tentativas de localização do réu, este permanece em local incerto e não sabido, circunstância que autoriza o prosseguimento do feito, nos moldes do art. 366 do Código de Processo Penal.

Assim, não há que se falar em excesso de prazo decorrente de suposta paralisação do feito, quando a própria defesa reconhece que o réu não foi localizado para notificação pessoal, situação esta atribuível à sua ausência injustificada e não a omissão do Estado.

A esse respeito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada com base nas peculiaridades do caso concreto, especialmente quando a demora na instrução decorrer de fatores como a pluralidade de réus, dificuldades para localização e atos processuais complexos, confira-se:

“
A prisão preventiva foi mantida devido à complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus e dificuldades processuais, como a citação por edital de um dos acusados. Não se constatou desídia estatal ou injustificada morosidade processual, sendo a tramitação considerada regular e dentro dos parâmetros de razoabilidade.

A gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas”.
(RHC n. 191.488/RS, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024)

Sendo por tal motivo também, que o cumprimento da prisão em 2024 não se mostra extemporâneo.

Quanto à ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, tal vício, por si só, não enseja de forma automática a concessão de habeas corpus com expedição de alvará de soltura, sendo imprescindível a análise do contexto geral do caso, notadamente quanto à substância dos fundamentos da prisão, os quais, conforme se extrai dos autos, ainda permanecem válidos, diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, vez que se trata da Operação Harpia.

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)